Tribunal: STF
Processo: ARE 1599728
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO CONSIDERADO LEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
“EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Caroline Costa dos Santos foi condenada à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. A condenação baseou-se em provas materiais e testemunhais, incluindo depoimentos de policiais e laudos periciais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) a insuficiência de provas para a absolvição; (iii) a aplicação da fração máxima do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. III. Razões de Decidir 3. A alegação de nulidade pela suposta invasão domiciliar não prospera, pois, a diligência policial foi desencadeada por informação de possível cárcere privado, autorizando a averiguação. A entrada foi legitimada pela fundada suspeita e autorização da apelante. 4. A condenação foi mantida com base em provas robustas, incluindo depoimentos de policiais e laudos periciais, que confirmaram a posse de substâncias para tráfico. A negativa da ré não encontra respaldo nos elementos colhidos durante a instrução. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso defensivo desprovido, mantendo-se a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa. Tese de julgamento: 1. A entrada em domicílio é lícita diante de fundada suspeita de crime permanente. 2. A quantidade e natureza da droga justificam a fração de redução de pena em 1/6.”
Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta a Repercussão Geral da controvérsia e, no mérito, alega violação aos artigos 5º, XI, LVI, LIV, LV, LVII e XLVI, da Constituição Federal. 
A defesa advoga, inicialmente, no sentido de que “A recorrente teve seu domicílio invadido por policiais militares sem mandado judicial, sem consentimento expresso e sem situação flagrancial visível, amparados exclusivamente por denúncia anônima não documentada, fato incontroverso nos autos (invasão gravada pelas câmeras corporais)”. 
Ademais, aduz que “A apelante não tem NADA a ver com as drogas apreendidas, não há qualquer prova de que a acusada tenha relação com os fatos a não ser os depoimentos contraditórios dos policiais”.
Registra que “todas as circunstâncias judiciais são favoráveis a recorrente, a pena-base foi fixada no mínimo legal; os policiais não o viram praticando qualquer ato de mercancia dos entorpecentes, tendo inclusive a orientado a ligar para o responsável pelos entorpecentes quando ainda estava em sua residência, não há nenhuma informação nos autos a desabonar a personalidade e a conduta social da recorrente, sendo adequado e proporcional a redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços)”
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas ao Tema 660 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 284 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional. 

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Com efeito, o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)

Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 660 da Repercussão Geral). 
Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XI e LVI, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, no qual se interpretaram os limites da cláusula de inviolabilidade do domicílio, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 
In casu, o Tribunal a quo reconheceu a licitude das provas obtidas mediante a busca domiciliar à consideração de que: 

“No caso concreto, a diligência policial foi desencadeada a partir de informação oriunda do setor de inteligência da Polícia Militar sobre possível situação de cárcere privado na residência da apelante, notícia grave que autorizava pronta averiguação. 
No que tange à ausência de fundada suspeita, destaca-se que a própria notícia de cárcere privado, mesmo não formalizada nos autos, configura elemento concreto e plausível que autoriza a atuação policial, especialmente diante da natureza permanente da infração posteriormente constatada. É pacífico na jurisprudência que a fundada suspeita não exige certeza prévia da infração, bastando que haja dados objetivos, ainda que iniciais, capazes de justificar a mitigação da inviolabilidade do domicílio.
[...]
Ainda que a denúncia tenha sido anônima, trata-se de instrumento legítimo de atuação estatal, especialmente quando confirmada no local por circunstâncias verificáveis. No caso, os policiais relataram a existência de forte odor de substância entorpecente proveniente do imóvel, circunstância que, por si só, reforça a fundada suspeita e legitima a entrada imediata. Os policiais militares Gustavo Vieira e Laerte Lorena relataram, de forma firme e coerente em juízo, que, ao chegarem ao local, encontraram o portão da garagem entreaberto, bateram palmas, chamaram pelo morador, e, após serem atendidos por Caroline, informaram sobre a denúncia e receberam autorização para ingresso. A própria ré, embora tenha apresentado versão distinta em juízo, admitiu que o portão estava destrancado e não negou expressamente que tenha autorizado a entrada dos agentes.
As imagens das câmeras corporais anexadas aos autos (fl. 196) corroboram a versão dos policiais, evidenciando que a entrada na residência ocorreu de forma pacífica , sem resistência ou oposição por parte da moradora. 
Ressalte-se, ainda, que a alegação de suposta manipulação dos vídeos extraídos das câmeras corporais não foi acompanhada de qualquer prova técnica ou indício objetivo de adulteração, tratando-se de mera hipótese defensiva, sem respaldo no conjunto probatório.”

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Suprema Corte na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam tanto da busca pessoal (que independe de mandado judicial) quanto da busca domiciliar dela decorrente, realizadas por agentes dos órgãos de segurança pública:

“EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. LÍCITA A PROVA COLHIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a ilicitude de prova obtida em busca domiciliar realizada por policiais militares sem mandado judicial, absolvendo o recorrido com fundamento no art. 386, II, do CPP. A diligência teve origem em denúncia anônima sobre tráfico de drogas, indicando características específicas do suspeito, que, ao avistar a guarnição policial, evadiu-se para dentro de residência. No local, foram apreendidas drogas, balança de precisão e anotações de contabilidade do tráfico, após autorização de entrada pelos morados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, por policiais militares, em situação de flagrante decorrente de crime permanente (tráfico de drogas); e (ii) estabelecer se estavam presentes, no caso concreto, fundadas razões prévias que justificassem a diligência policial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito, inclusive por crime permanente, desde que existam fundadas razões prévias justificáveis a posteriori em controle judicial. 4. A Corte reafirma que a violação de domicílio deve ser controlada judicialmente e que o ingresso sem mandado é inválido se fundado apenas em intuições subjetivas ou expressões genéricas como “atitude suspeita”. 5. No caso concreto, o conjunto de elementos objetivos — denúncia anônima com características específicas do suspeito, local conhecido por tráfico de drogas e fuga do agente ao perceber a aproximação da polícia — configurou justa causa e fundadas razões para a diligência. 6. Não foram reconhecidos elementos de abuso, preconceito ou perseguição pessoal por parte dos agentes policiais, o que reforça a regularidade da atuação. 7. Assim, destacada a configuração de um flagrante por crime permanente devidamente justificado, torna-se irrelevante o consentimento do morador para a hipótese. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido.” (RE 1.540.068, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 11/09/2025)

“Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inviolabilidade de domicílio. Crime permanente. Fundadas razões. Ausência de repercussão geral. Reexame fático-probatório. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário com Agravo, no qual se alegava violação de domicílio por ausência de justa causa ou autorização judicial para ingresso em residência. 2. A parte recorrente, em seu agravo regimental, reitera a tese acerca da ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso domiciliar sem mandado. 3. O Tribunal de origem manteve a condenação do agravante por crimes do Estatuto do Desarmamento, afastando preliminares de nulidade por suposta violação de domicílio. A decisão monocrática agravada negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo por deficiência de fundamentação quanto à repercussão geral, impossibilidade de reexame de provas (Súmula 279/STF) e consonância com o Tema 280 da repercussão geral, que trata da licitude do ingresso domiciliar sem mandado em caso de flagrante delito. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário; (ii) saber se o ingresso domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, é lícito; e (iii) saber se o reexame do conjunto fático-probatório é cabível em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. A preliminar de repercussão geral não foi devidamente fundamentada, uma vez que a parte recorrente não demonstrou a relevância do tema que ultrapassasse os interesses subjetivos das partes, conforme exigem os artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário. 6. A jurisprudência do STF (Tema 280 da repercussão geral) considera lícita a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 7. No caso em tela, restaram configuradas fundadas razões para o ingresso domiciliar, diante da autorização do morador e da natureza permanente do crime em situação de flagrância. A atuação policial foi legítima e respaldada em elementos objetivos e consistentes, sendo válidas as provas colhidas, nos termos da tese firmada no Tema 280 da Repercussão Geral. 8. A alteração das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 1.562.407-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 29/09/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível “a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1428792 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 30-05-2023  PUBLIC 31-05-2023)

Quanto às questões remanescentes, verifico que, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e de Processo Penal), inviável em sede extraordinária.
Demais disso, a alegação de violação ao art. 5º, LVII e XLVI, da Constituição Federal, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Deveras, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, XLVI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1196698 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203  DIVULG 18-09-2019  PUBLIC 19-09-2019)
“EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, XLVI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1442790 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 01-09-2023  PUBLIC 04-09-2023)
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO DA SISTÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIA INADEQUADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso extraordinário com agravo quanto à matéria submetida à sistemática da repercussão geral e negou-lhe seguimento quanto às demais questões, em razão da necessidade de reexame de fatos e provas e de interpretação de legislação infraconstitucional, em caso de condenação por porte ilegal de arma de fogo, no qual a defesa pleiteia o processamento do recurso extraordinário sob alegação de violação aos arts. 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral; (ii) estabelecer se a alegada violação ao princípio da presunção de inocência pode ser analisada em recurso extraordinário sem reexame do conjunto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente às normas processuais penais, estabelece que a decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral somente pode ser impugnada por agravo interno, sendo incabível agravo dirigido ao STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolida o entendimento de que não cabe recurso à Corte contra decisão que aplica a repercussão geral, devendo a insurgência ocorrer no próprio tribunal de origem. A análise da alegada violação ao princípio da presunção de inocência demanda o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de normas infraconstitucionais, o que é vedado em recurso extraordinário. A pretensão recursal configura hipótese de ofensa reflexa à Constituição, pois depende da prévia revisão da aplicação da legislação infraconstitucional. A ausência de argumentos novos aptos a infirmar a decisão agravada impede a sua reforma. IV. Dispositivo Agravo regimental não provido.” (ARE 1592232 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-04-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 17-04-2026  PUBLIC 22-04-2026)
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis,  conheço parcialmente do agravo e, nessa parte, NEGO PROVIMENTO, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente